Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente em nome próprio direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF).
2. A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos pode ser restringida subjetivamente pelo pedido constante na petição inicial ou mesmo pela sentença coletiva. Verificada situação processual em que a peça vestibular do mandado de segurança, conquanto traga fundamento que faz referência expressa a interesse de seus filiados, conclui postulando em nome dos filiados ou não, imprescindível que a sentença expressamente estabelecesse seu âmbito subjetivo de abrangência para positivar se adstritos seus efeitos e eficácia aos filiados à entidade ou à toda a categoria profissional. Não o tendo feito o magistrado nem tendo a entidade sindical manejado embargos de declaração para evidenciar a maior extensão pretendida pelos apelantes, imperativo que prevaleça o sentido que da sentença transitada em julgado decorre de adstrição aos filiados. Inadmissibilidade de discussão em fase executiva dos efeitos (limites subjetivos) da ação coletiva proposta por entidade sindical.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.